Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712254-57.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO APELADO: EDMAR MARIA FIDELES CAVALCANTI DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO contra a r. sentença exarada sob o ID 34497877, integrada pelos Embargos Declaratórios acostados ao ID 34497890. Ante a informação e comprovação do falecimento da apelada (certidão de óbito no ID 34755559), esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 35335691, determinou: (i) a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da notícia de falecimento da parte contrária; (ii) a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil; e (iii) a intimação do espólio para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a regularização do polo passivo da demanda e de sua representação processual. O patrono da apelada, em petição de ID 35565745, requereu novo prazo para juntada da procuração por não ter conseguido contato com o inventariante, o qual se encontra fora de Brasília, em local sem internet e sem contato telefônico. O pedido de inadmissão do recurso, em face da intempestividade já arguida, será analisado no momento oportuno. O apelante peticionou (ID 35593489), dando ciência acerca do falecimento da requerida e informando que aguarda a regularização do polo passivo da lide. Nesse contexto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que o patrono da apelada dê cumprimento integral ao despacho de ID 35335691. Publique-se Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 13:03:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora